Tribunal: TJSP
Processo: 2002737-10.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Arrolamento – ITCMD - Retardamento no pagamento do imposto – Herdeira irmã da falecida - O desconhecimento do acervo hereditário aliado ao tempo decorrido para a obtenção das informações dos bens da finada, são justos motivos para dilatação do prazo para o recolhimento do imposto - Exclusão dos juros e multas - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2002737-10.2021.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
CLAUDETE ALEGIANI (ESPÓLIO) e CLEIDE ALEGIANI (INVENTARIANTE),
é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002737-10.2021.8.26.0000 -Voto no 22.656
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n. 2002737-10.2021.8.26.0000
No de 1a Instância: 1073556-51.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo (11a Vara de Família e Sucessões do Foro
Regional de Santo Amaro)
Agravante: Cleide Alegiani
Agravado: O Juizo
Juíza:
Claudia Marina Maimone Spagnuolo
Voto n. 22.656
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Arrolamento
ITCMD - Retardamento no pagamento do imposto –
Herdeira irmã da falecida - O desconhecimento do acervo
hereditário aliado ao tempo decorrido para a obtenção das
informações dos bens da finada, são justos motivos para
dilatação do prazo para o recolhimento do imposto -
Exclusão dos juros e multas - Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos do inventário sob rito do arrolamento dos bens
deixados por Claudete Alegiani, da decisão reproduzida, nestes autos, às
fls. 18, na parte em que indeferiu pedido de isenção de multa e juros no
cálculo do imposto causa mortis.
Afirma a agravante, inventariante e única herdeira,
que na abertura do Inventário mencionou que não tinha conhecimento de
todos os bens que a inventariada possuía, por isso estava ingressando de
forma judicial, tendo arrolado apenas os bens que tinha conhecimento,
deixando de recolher o ITCMD, tendo apurado o patrimônio apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002737-10.2021.8.26.0000 -Voto no 22.656
3
após expedição de ofícios ao Bacenjud, Renajud e Infojud, bem como
expedição de alvará para levantamento dos extratos bancários, alegando
que a incidência de juros e multa no imposto irá prejudica-la
sobremaneira, pois não deu causa à demora no recolhimento.
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a
reforma da decisão, para finalização da Declaração do ITCMD e
expedição da guia para pagamento, sem incidência de juros e multa.
Foi deferido o efeito suspensivo.
É o Relatório
O fato gerador do Imposto de Transmissão Causa
Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos ITCMD, previsto no
artigo 155, I, da Constituição Federal, na redação da Emenda
Constitucional n. 3/1993, é a transmissão de qualquer bem ou direito
havido por sucessão legítima ou testamentária, inclusive a sucessão
provisória ou por doação (art. 2o, incisos I e II, Lei Estadual n.
10.705/2000).
Dispõe o art. 1.784 do Código Civil que: "aberta a
sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e
testamentários".
Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
"pelo princípio da saisine, a lei considera que no momento da morte o
autor da herança transmite seu patrimônio, de forma íntegra, a seus
herdeiros. Esse princípio confere à sentença de partilha no inventário
caráter meramente declaratório, haja vista que a transmissão dos bens
aos herdeiros e legatários ocorre no momento do óbito do autor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002737-10.2021.8.26.0000 -Voto no 22.656
4
herança" (REsp 1142872/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2009, DJe 29/10/2009).
Por sua vez, dispõe o § 1o do art. 17 da Lei Estadual
n.10.705/2000 que: "§ 1o- O prazo de recolhimento do imposto não
poderá ser superior a 180 (cento e oitenta) dias da abertura da sucessão,
sob pena de sujeitar-se o débito à taxa de juros prevista no artigo 20,
acrescido das penalidades cabíveis, ressalvado, por motivo justo, o caso
de dilação desse prazo pela autoridade judicial" (grifei).
A inventariante insurge contra o acréscimo de juros
e a incidência da multa do art. 19 da Lei Estadual n.10.705/2000 pelo
não recolhimento oportuno do imposto.
O óbito ocorreu em 05/11/2019, havendo sido
distribuído o presente arrolamento em 19/12/2019, havendo a única
herdeira, irmã da falecida, esclarecido não ter conhecimento dos bens a
serem inventariados, requerendo, desde a petição inicial, a expedição de
ofícios ao Banco Central do Brasil, Receita Federal e Detran, bem como
informações pelos Sistemas RENAJUD, INFOJUD e BACENJUD
O desconhecimento do acervo hereditário aliado ao
tempo decorrido para a obtenção das informações dos bens da finada,
são justos motivos para dilatação do prazo para o recolhimento do
imposto, diante da impossibilidade de pagamento nos 180 dias da
abertura da sucessão.
É assente perante o Superior Tribunal de Justiça
que: "a demora no recolhimento do tributo, causada por procedimentos
judiciários, não pode ser debitada à inércia do contribuinte, sob pena de
ser malferida a eqüidade jurídica" (REsp 258.152/SP, Rel. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002737-10.2021.8.26.0000 -Voto no 22.656
5
MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
05/09/2002, DJ 14/10/2002, p. 189).
Em conformidade com o art. 21 do Decreto Estadual
no 46.655, de 1o/04/2002, que aprovou o Regulamento do Imposto sobre
Transmissão Causa Mortis" e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos -
(ITCMD), de que trata a Lei no 10.705, de 28-12-00, alterada pela Lei no
10.992, de 21-12-01: "para fins de apuração e informação do valor de
transmissão judicial - 'causa mortis', o contribuinte deverá apresentar à
repartição fiscal competente, declaração, que deverá reproduzir todos os
dados constantes das primeiras declarações prestadas em juízo, instruída
com os elementos necessários à apuração do imposto, conforme
disciplina a ser estabelecida pela Secretaria da Fazenda, nos seguintes
prazos: I - no caso de arrolamento, em 30 dias, a contar do despacho que
determinar o pagamento do imposto, instruída também com as
respectivas guias comprobatórias do seu recolhimento; II - no caso de
inventário, em 15 (quinze) dias, contados da apresentação das primeiras
declarações em juízo", aduzindo o § 1o que: "após a apresentação da
declaração prevista no 'caput', se houver qualquer variação patrimonial
decorrente de emenda, aditamento, ou inclusão de novos bens nas
últimas declarações, deverá o contribuinte cientificar o Fisco acerca dos
dados que ensejaram tal variação, no prazo de 15 dias a contar da
comunicação ao juízo".
Destarte, o recolhimento do imposto de transmissão
causa mortis no arrolamento não está condicionado à homologação do
cálculo pelo juiz mas à observância do procedimento administrativo
instituído pelo Decreto no 46.655 e pela PORTARIA CAT-15, de
06/02/2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002737-10.2021.8.26.0000 -Voto no 22.656
6
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo
de instrumento para prorrogar-se por 30 dias deste julgamento o
pagamento do ITCMD, sem incidência de juros e multa, o que não se
aplica à correção monetária.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica